Tribunal: TJDFT
Processo: 0729187-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729187-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAURISLUCIA ARANTES DE SOUSA, JOSE MARIANO DA SILVA FILHO AGRAVADO: IDEAL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLAURISLÚCIA ARANTES DE SOUSA e JOSÉ MARIANO DA SILVA FILHO contra decisão proferida pelo i. juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0704998-98.2024.8.07.0020, rejeitou a exceção de pré-executividade. A decisão de ID 74220259 indeferiu a gratuidade de justiça à agravante Claurislúcia Arantes de Sousa e determinou o recolhimento do preparo. Em relação ao agravante José Mariano da Silva Filho foi determinada a regularização da representação processual, bem como oportunizado prazo para comprovar a necessidade da justiça gratuita. Os documentos foram apresentados (ID 74504370). A decisão de ID 74529046 indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante José Mariano e determinou o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Os agravantes solicitaram a reconsideração da decisão (ID 74614806). A decisão de ID 74632843 indeferiu o pedido de reconsideração, tendo esclarecido que o preparo deveria ser recolhido no prazo já estabelecido, sob pena de deserção. Os agravantes requereram a concessão de 30 dias para o recolhimento do preparo, conforme petição de ID 74767045. Decido. Conforme já determinado na decisão de ID 74632843, o preparo deveria ter sido recolhido no prazo fixado na decisão de ID 74529046. Pondera-se que esta Relatora já concedeu várias oportunidades para o recolhimento do preparo, considerando que o recurso foi interposto no dia 18/07/2025. O que se verifica é que os agravantes vêm postergando, de forma reiterada, o recolhimento do preparo. Com efeito, já foram proferidas duas decisões indeferindo o pedido de gratuidade de justiça, bem como uma decisão rejeitando o pedido de reconsideração. Por fim, a parte agravante apresenta nova petição requerendo prazo de 30 dias para proceder ao recolhimento do preparo, o que evidencia nítida tentativa de procrastinação processual. Assim sendo, INDEFIRO o pedido de ID 74767045. Certifique a secretaria se transcorreu o prazo concedido na decisão de ID 74529046. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 7 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora